Tribunal: TJES
Processo: 5017306-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017306-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017306-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEX DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE GUAÇUÍ - DR.ª GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial proposta por instituição bancária, sob o fundamento de inexistência de prescrição intercorrente.
2. Alegação de inércia do exequente após tentativa infrutífera de localização de bens em 2017, com primeira penhora somente em 2023. Pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente trienal, com base no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da nova redação do art. 921 do CPC dada pela Lei nº 14.195/2021, operou-se a prescrição intercorrente na execução ajuizada em 2017, tendo em vista alegada inércia do exequente por período superior a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 921, §§1º a 4º do CPC, a contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo por um ano, após a ciência do exequente da tentativa infrutífera de localização de bens.
5. A Lei nº 14.195/2021, embora de aplicação imediata, não retroage para alcançar atos e omissões anteriores à sua vigência, devendo ser respeitado o princípio do isolamento dos atos processuais.
6. Ausente nos autos a formalização da suspensão prevista no art. 921, §1º, do CPC antes da vigência da referida lei, não se iniciou a contagem do prazo prescricional durante o período anterior à vigência da alteração legislativa.
7. A partir da vigência da Lei nº 14.195/2021, não transcorreram ainda os quatro anos previstos para o reconhecimento da prescrição intercorrente (um ano de suspensão mais três anos de prescrição), razão pela qual inexiste prescrição consumada.
8. O entendimento está em consonância com a orientação do C. STJ e com a jurisprudência consolidada do Tribunal local, que considera imprescindível a formalização da suspensão da execução para a contagem da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a suspensão formal do processo executivo pelo prazo de um ano e a inércia subsequente do exequente por período equivalente ao da prescrição do direito material. 2. A Lei nº 14.195/2021 tem aplicação imediata, mas não retroage para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência. 3. Não configurada a inércia do credor na vigência da nova legislação, é inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 921, §§1º a 4º; CC, art. 206, §3º, VIII; LINDB, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.852.071/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14.12.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000623-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017306-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEX DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE GUAÇUÍ - DR.ª GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
ALEX DO NASCIMENTO
agrava por instrumento da decisão de id. 53296428 dos autos de origem, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Guaçuí, em “execução de título extrajudicial” ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais de id. 10690988, o agravante sustenta, em síntese, que: I) em 25/07/2017 o exequente tomou ciência da primeira diligência infrutífera e, até a data de 18/04/23, data em que realmente ocorreu a primeira penhora, não houve qualquer outra diligência realizada com sucesso; II) tratando-se de execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário), o prazo da prescrição intercorrente é de 03 (três) anos; III) o simples peticionamento nos autos para realização de diligências não é suficiente para afastar a prescrição.

Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução pela prescrição intercorrente.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 10974960.

Contrarrazões em id. 12809337, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Rememoro que na execução de origem, apesar de ajuizada ainda no ano de 2017, o agravante – um dos diversos executados – somente foi efetivamente citado e passou a integrar o feito na data de 10/04/2017, conforme fl. 101.

Após certo lapso temporal, aperfeiçoaram-se as citações dos demais devedores e o agravado, ora exequente, requereu medidas como a quebra de sigilo de dados e busca de bens.

Posteriormente, o agravante invocou por meio de exceção de pré-executividade o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

Sobre a matéria, é pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

De acordo com o disposto no art. 921, §1º, do CPC, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a fluência do prazo prescricional. Decorrido esse prazo, sem que se encontrem bens ou o devedor, deve o feito ser arquivado (art. 921, §2º).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.

Nesse contexto, insta salientar que embora de aplicabilidade imediata, a modificação legal não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)
2. Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos. 3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Ocorre que referida suspensão não foi determinada nos autos de origem, pelo que sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional no período de tramitação do feito executivo anterior à vigência da Lei n.º 14.195/2021.

Já a partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921,§ 4º, do Código de Processo Civil em sua nova sistemática expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado.

Contudo, considerando que a Lei n.º 14.195/2021 entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, em tese, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente.

De toda sorte, registre-se que numa simples leitura dos autos de origem, verificou-se que houve êxito em penhora parcial (id. 24008135), com liberação de alvará em favor do credor na data de 07/06/2023, o que, por certo, denota ausência de inércia no período.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.